Tribunal: TJMT
Processo: 1071891-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO JUDICIAL EM OUTRA DEMANDA. DESOCUPAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. POSSE TRANSFERIDA AO PRÓPRIO CONDOMÍNIO EXEQUENTE PARA USO E FRUIÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. AUSÊNCIA DE POSSE OU FRUIÇÃO PELO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 296386404 – reclamação no 1071891-44.2024.8.11.0001 – 6o JEC da Capital), que julgou extinta a execução sem resolução do mérito. 2- PRELIMINAR. 2.1) A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.2) “CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.” 3- MÉRITO. 3.1) O objeto da cobrança consiste em taxas condominiais referentes ao período de 10/03/2023 a 10/11/2023, supostamente inadimplidas relativamente ao apartamento 1901, integrante do edifício do exequente. 3.2) A insurgência recursal gira em torno da suposta ofensa à natureza propter rem da obrigação, defendendo o Recorrente que, mesmo diante da desocupação do imóvel e da posse judicialmente atribuída ao próprio condomínio, persiste o dever do espólio em adimplir os encargos condominiais enquanto não efetivada a alienação da propriedade. Entretanto, razão não lhe assiste. 3.3) Conforme demonstrado na contestação (id. 296386396), nos autos da ação no 8010017-71.2003.8.11.0001, foi determinada, por decisão judicial (id. 76658434), a desocupação do imóvel. Restou comprovado que a posse direta do bem foi transferida ao próprio condomínio em 14/7/2022, nos autos da execução no 8010017-71.2003.8.11.0001, com autorização expressa para que o exequente usufruísse economicamente do imóvel, com vistas à amortização da dívida. 3.4) Comprovada a desocupação judicial do bem e a posse transferida ao próprio condomínio exequente, com autorização para uso e amortização da dívida, não se mostra legítima a cobrança de cotas relativas a período posterior à perda da posse pelos herdeiros do proprietário falecido. 3.5) Não se desconhece o teor do art. 1.345 do Código Civil, tampouco o caráter ambulatorial da obrigação condominial. No entanto, tais princípios não autorizam a cobrança de encargos de quem, por força de decisão judicial, foi destituído da posse e deixou de auferir qualquer proveito econômico do bem. Precedentes. (STJ, AgInt no REsp no 1.730.607/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 26/06/2018, DJe 02/08/2018) e (TJDFT, Apelação Cível no 0705736-66.2022.8.07.0017, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/10/2023, DJE 23/11/2023). 3.6) Ademais, não houve prova de que o imóvel tenha permanecido desocupado ou inacessível ao condomínio durante o período cobrado, sendo esse o ônus que incumbia ao Exequente. Ressalte-se que a juntada do documento em sede recursal não foi admitida, em razão de não ter sido demonstrada a impossibilidade de sua apresentação no momento processual adequado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071891-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS - CNPJ: 37.464.104/0001-67 (RECORRENTE), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ARNALDO FARIAS SANTOS - CPF: 086.202.885-04 (RECORRIDO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (RECORRIDO), RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 319.829.588-20 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (RECORRIDO), MARIA DO CARMO FARIAS SANTOS - CPF: 276.152.178-14 (RECORRIDO), ANTONIO FARIAS SANTOS - CPF: 109.320.031-68 (RECORRIDO), ADETILDES FARIAS SANTOS - CPF: 013.681.925-72 (RECORRIDO), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025